Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708340-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SANTORO NOGUEIRA AGRAVADO: SANDOVAL ALVES DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RICARDO SANTORO NOGUEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença apresentado contra SANDOVAL ALVES DE ALENCAR, pela qual indeferido o pedido de quebra de sigilo bancário do agravado. Esta a decisão agravada: “Vistos, etc. Ao ID Num. 145878573, a exequente requer “a utilização do módulo chamado "Quebra de Sigilo Bancário", para que a parte credora tenha acesso aos extratos bancários, faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, contratos de abertura de conta junto ao Banco Bradesco e cópia de cheques da parte devedora a fim de localizar o paradeiro de ativos financeiros e para onde a devedora estaria alocando tais valores ( contas no 5032-6 e no 3345-6 do banco Bradesco -Agência 3859-8), para daí serem alvos de penhora e dessa forma satisfazerem o crédito aqui perseguido”. Afirma que a medida é fundamental para a satisfação do débito. Decido. De fato, há disponível ao Juízo um novo módulo de quebra de sigilo bancário via SISBAJUD, o qual, contudo, não deve ser tomado como absoluto, sendo necessária a avaliação de medidas constritivas já utilizadas no processo, bem como a apresentação de um plano de busca prévia, de modo a ser possível a conclusão pela utilização da quebra. Não se trata, portanto, de uma ferramenta a ser utilizada indiscriminadamente, dado o contraponto da garantia constitucional do sigilo de dados, consagrado no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal, e objeto de constante preocupação legislativa em decorrência da tutela da vida privada. Certo que a parte devedora não pode se valer de correspondente escudo para obstar de maneira pautada pela má-fé a tutela satisfativa buscada pela parte credora. Igualmente certo que o sigilo bancário não tem caráter absoluto, comportando excepcional afastamento à luz de justificativa plausível e fundamentada de que a parte faz uso da proteção constitucional para ocultar eventual ilícito, criminal ou civil. Nessa linha, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, apreciando os interesses em conflito e mediante aplicação do princípio da ponderação, já admitiu a quebra de sigilo bancário quando presentes indícios de fraude à execução (AGI 0718336-15.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 27/3/2019, DJe 9/4/2019). Em casos tais, havendo indicativos de ilicitude civil, a exemplo da ocultação de ativos financeiros em prejuízo da parte credora, razoável se mostra repelir o direito à privacidade e intimidade que se busca preservar com o sigilo de dados para viabilizar o atendimento do crédito do exequente. Contudo, na espécie, não restaram evidenciados indícios de ilícito civil, pautando-se o requerimento da exequente tão somente na suposição de que haveria indevida ocultação de valores, desprovida de qualquer demonstração de que o executado age de má-fé, no intuito de frustrar a satisfação da dívida. Certo que o inadimplemento prolongado, embora indesejável, não configura circunstância apta a, só por si, autorizar o pedido de fornecimento de extratos bancários do executado, com quebra do sigilo bancário. Nessa linha de entendimento, confiram-se: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. 1. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. 2. Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da quebra do sigilo bancário possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras da executada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1314185, 07445723320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O direito fundamental ao sigilo dos dados bancários, consagrado no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal, não é absoluto e comporta excepcional afastamento à luz de justificativa constitucionalmente protegida, não estando limitada a apuração de ilícitos criminais, como ocorre na quebra de sigilo das comunicações telefônicas, entretanto, exige a presença de indícios de ilicitude civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1278128, 07218703020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 18/9/2020) Ademais, não verifico utilidade da referida medida para satisfação do crédito perseguido, visto que a ordem de bloqueio via SISBAJUD já abrangeu todos os valores existentes nas contas de titularidade do executado (ID 141353767), não havendo justificativa para a verificação das movimentações anteriores de suas contas. É dizer, não se vislumbra, ao menos por ora, de que forma a quebra do sigilo bancário do executado para conhecimento da proveniência dos valores constantes da conta bancária do devedor contribuiria para a satisfação da dívida. Por essa razão, indefiro o pedido de ID Num. 141353767. Quanto ao mais, indefiro a reiteração do ofício à âncora condomínios, considerando ser desnecessário, uma vez que a resposta encaminhada e acostada ao ID 129346266 é satisfatória em dizer que os boletos da unidade 405 do bloco D do Condomínio Edificio Park Studios são emitidos em nome de Jacqueline P. Yamamoto. Ademais, sabe-se que o condomínio não realiza o controle de quem efetua os pagamentos dos boletos emitidos, pois trata-se de transação financeira de responsabilidade do sistema bancário, o condomínio apenas efetua o levantamento das receitas condominiais recebidas em sua conta bancária, não havendo meios de descobrir quem efetivamente quitou o boleto. Por fim, indefiro o pedido de diligência junto ao sistema CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), porquanto não se destina à busca de bens e valores. Trata-se de cadastro declaratório encaminhado pelas instituições financeiras ao Banco Central, a fim de comunicar a este órgão a existência dos relacionamentos com os seus clientes, mas sem a informação de valores, movimentações financeiras ou saldos contidos em contas ou aplicações financeiras, conforme informações contidas no site: https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes. Ressalto que o sistema CCS possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, ou seja, o SISBAJUD informa quais as instituições que o executado possui relacionamento, dados estes já disponíveis nos autos. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se com prazo de 15 dias, para ciência das partes. Intime-se.” – ID 149196072 dos autos n. 0713693-56.2019.8.07.0007. Nas razões recursais, o agravante alega que “não é apenas o indício de ilícito civil ou na suposição de ocultação de patrimônio que dá causa o afastamento do sigilo bancário, mas, sim, a total ausência de cooperação do Executado e, por conseguinte, o esgotamento das diligências necessária à localização de bens penhoráveis pela parte credora” (ID 44473073 p.4). Afirma que “o Agravado não dá absolutamente nenhuma resposta nos autos ou indicativo de pagamento, nem tampouco indica bens à penhora” (ID 44473073 p.4). Sustenta que “os presentes autos trazem, por outro lado, a excepcionalidade que permite a quebra do sigilo bancário do Agravado, na esperança de descobrir fontes de renda e também verificar a possível existência de “laranjas” – se há, de fato ou não, intermedição (sic) de terceiros e a que título, pois a experiência mostra que é inacreditável uma pessoa se sustentar hoje em dia sem qualquer movimentação bancária” (ID 44473073, p.8). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “há risco ao resultado útil do processo, visto que a decisão recorrida de id. 149196072 dos autos principais determinou, após o presente prazo, no qual se requer a reforma, a “suspensão [da execução] nos termos do art. 921, III, do CPC”, após a qual, decorrido um ano, se inicia o prazo da prescrição intercorrente” (ID 44473073, p.8). Por fim, requer: “a) Seja recebido este agravo de instrumento e deferido o efeito suspensivo, no intuito de evitar o arquivamento provisório nos autos e, por conseguinte, o início da prescrição intercorrente; b) Após, seja intimado o Agravado, por seu advogado, via DJe, para, querendo, exercer o contraditório, bem como oficiado o Juízo a quo; c) Ao final, seja dado provimento a este agravo e reformada a decisão de id. 149196072 dos autos principais, para determinar a quebra do sigilo bancário do Agravado e seja oficiada a agência no 3859-8 do Banco Bradesco, situada na Av. Hélio Prates, QI 17, Lotes 01/03, CEP 72.135-170, Taguatinga/DF, para que informe quem são os correntistas das contas no 5032-6 e no 3345-6, ou seja feito uso do SISBAJUD para obtenção de tais informações cadastrais.” (ID 44473073, p.9). Preparo regular (IDs 44473074 e 44473075). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. O sigilo bancário é protegido como projeção específica do direito à intimidade, cuja quebra somente se justifica se se cuidar de ameaça a outro direito de envergadura similar; e na ponderação de valores do caso em discussão, define-se qual direito deve prevalecer naquela situação específica. Como bem colocado na decisão agravada, a hipótese dos autos não se enquadra nas exceções a que se refere o art. 5o, XII da CF (“é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;”) e que previstas na Lei Complementar n. 105/2001. Confira-se: “Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. ( ) § 4o A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: I – de terrorismo; II – de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; III – de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado a sua produção; IV – de extorsão mediante seqüestro; V – contra o sistema financeiro nacional; VI – contra a Administração Pública; VII – contra a ordem tributária e a previdência social; VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores; IX – praticado por organização criminosa.” Analisando os autos de origem, não se extraem elementos de prática de ato ilícito, nem de fraude à execução, e as meras alegações do agravante (“possível existência de “laranjas” – se há, de fato ou não, intermedição (sic) de terceiros e a que título, pois a experiência mostra que é inacreditável uma pessoa se sustentar hoje em dia sem qualquer movimentação bancária” – ID 44473073, p.8) mostram-se insuficientes a respaldar a drástica medida de quebra de sigilo fiscal. Além disto, evidencia-se interesse exclusivamente patrimonial no caso e o STJ pontuou recentemente não haver que se falar em quebra de sigilo com o intuito de satisfazer interesse meramente privado: “RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. ( ). 4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação - dada a sua relatividade -, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta. 5. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1o, § 4o), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7o) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6o). 6. Nessa perspectiva, considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese. 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.” (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28/10/2021.). E neste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. INCABÍVEL. EXCEPCIONALIDADE. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. ( ) 2. A quebra de sigilo dos dados fiscais e bancários está vinculada ao exaurimento das vias ordinárias tendentes à localização de bens do devedor passíveis de penhora, pois, com sua utilização, mitiga-se o direito constitucional ao sigilo de dados, o que só é permitido como medida de ultima ratio. 3. Estando o presente cumprimento de sentença em fase embrionária, e ainda não esgotadas todas as diligências voltadas à localização de bens de titularidade dos agravados, não é possível concluir pela ausência de patrimônio suficiente à garantia do débito. Assim, não há como se falar em fraude à execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1399199, 07300601120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. UTILIDADE DA MEDIDA. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O sigilo bancário é garantia constitucional, enquanto corolário do direito à intimidade e do direito ao sigilo de dados, insculpidos, respectivamente, nos incisos X e XII, do artigo 5o, da Constitucional Federal/88, de modo que a sua quebra constitui medida excepcional, a ser utilizada somente após o esgotamento dos meios ao alcance da parte exequente para a localização de bens do executado e desde que demonstrada a real utilidade da medida ou haja fundada suspeita de fraude à execução. 2. In casu, não havendo demonstração de que o resultado da quebra do sigilo bancário possa ser útil para a satisfação do débito e, ainda, inexistindo qualquer indício de prática de eventual atuação fraudulenta por parte da executada, deve-se prestigiar o sigilo bancário de suas movimentações financeiras. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1378927, 07269336520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tendo em vista a excepcionalidade da medida, deve ser mantida a decisão pela qual indeferido o pedido de quebra de sigilo bancário do agravado, razão por que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora